Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. RECUSA. ATOS DE INDISCIPLINA. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO.
1. A negativa da instituição de ensino em renovar a matrícula de aluno por nota abaixo da média exigida por comportamento tem respaldo no regulamento da unidade escolar. Contudo, o autor obteve a tutela antecipada para sua matrícula em série subsequente à de sua aprovação no ano letivo de 2019. Assim, o tempo estabilizou uma situação jurídica amparada na tutela judicial, o que autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.
2. Apelação conhecida e não provida.